Tribunal: TJES
Processo: 5016943-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016943-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA CONDOMINIAL. FRAÇÃO IDEAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão, tendo, inclusive, consignado que, a despeito da modulação estabelecida na ADC 49, o entendimento nela consolidada apenas refletiu a jurisprudência do STJ e Tribunais;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5016943-67.2022.8.08.0024

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargados: Luiz Guilherme Mazzini Gomes e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (Id 9335681) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso

Em suas razões (Id 9652741), o embargante, a fim de prequestionamento, suscita contradição no acórdão, sob o argumento de que a modulação da ADC 49 não impede as autuações fiscais anteriores aos marcos por ela definidos.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 10253622).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento à sua apelação sob alegação de existência de contradição, argumentando que o reconhecimento da modulação da ADC 49 não impede as autuações fiscais anteriores.

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão.

Em que pese o inconformismo do ente estadual, ficou expressamente reconhecido que, a despeito da modulação estabelecida na ADC 49, o entendimento nela consolidada apenas refletiu o pensamento adotados pelos Tribunais, consignando o voto condutor:

[...] “Importante consignar que ‘
A modulação de efeitos da ADC 49 não importa no reconhecimento automático da validade da cobrança do ICMS sobre simples transferência de bens entre os estabelecimentos do mesmo titular no período de 19 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2023, mormente se existir prévia decisão judicial favorável ao contribuinte, como ocorreu neste caso’
. (TJES. Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 5022692-65.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de julgamento: 05/04/2024)

Não bastasse isso, o entendimento estabelecido na ADC 49 pelo STF apenas reitera aquele já sumulado pelo STJ e repercutido pelo próprio TJES, de modo que não há estabelecimento de novo posicionamento a ser retroagido.

Por fim, não integra os pedidos do mandado de segurança nem foi objeto de determinação do magistrado de origem eventual compensação de valores de ICMS, de modo que não subsiste interesse recursal do Estado na citada questão”. [...]

Assim, ainda que a pretexto de prequestionamento, o embargante, através de reforço argumentativo, busca apenas obter nova apreciação de seus argumentos a fim de nova conclusão, em clara incompatibilidade com a via aclaratória, motivo pelo qual já fica advertido da sanção prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.